Tribunal: STF
Processo: RHC 96545
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE 
   DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 
   10.522/02. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 
   PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência 
   deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado, 
   no delito de descaminho, quando o valor sonegado for inferior ao 
   estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/02.
II - Na aplicação de 
   tal princípio não é próprio considerar circunstâncias alheias às 
   do delito em tela para negar-lhe vigência, ressalvada a hipótese 
   de comprovada reiteração delituosa.
III - Na espécie, a 
   existência de um procedimento criminal pelos mesmos fatos, já 
   arquivado, não é suficiente para a caracterização da recidiva e 
   tampouco para que se entenda que o acusado faça do descaminho o 
   seu modo de vida. 
IV - Recurso provido, concedendo-se a ordem 
   para trancar a ação penal.